Tribunal: TJBA
Processo: 0582704-39.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0582704-39.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUED SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CLEFIA SANTOS DA SILVA

APELADO: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Advogado(s)
:
FLORIMAR DOS SANTOS VIANA, AMANDA PIVETTA SUAID, LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA, LEIDE FERNANDA DE OLIVEIRA QUEIROZ, LUCIANO DA SILVA MATTOS, VICTOR SILVA ALMEIDA, ALEX RODRIGUES DA CONCEICAO, GUILHERME GOMES FARIA, THIAGO SOUSA RODRIGUES FERREIRA, MARIA THERESA RAMOS DE ALCANTARA, GEORGE VIEIRA CESAR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (CREDUCSAL). ALEGADO ERRO MATERIAL NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0582704-39.2016.8.05.0001
,
em que figuram, como embargantes,

SUED SILVA SANTOS
e, como embargado,
UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)